Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-60.2016.8.26.0620
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Valor atribuído à causa que correspondeu ao proveito econômico pretendido – Possibilidade de se aferir, ainda que não determinado, de pronto, o valor da condenação, que este será inferior a 100 salários-mínimos, como previsto no artigo 496, § 3o, III, do CPC – Reexame necessário não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001484-60.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ANDREIA DE ANDRADE CORREIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM do reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001484-60.2016.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 11679
Voto no 11679
Reexame Necessário no 1001484-60.2016.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Andreia de Andrade Correia
Interessada: Prefeitura Municipal de Coronel Machado
MMo Juiz: Diogo da Silva Castro
REEXAME NECESSÁRIO
Valor atribuído à causa que
correspondeu ao proveito econômico pretendido Possibilidade
de se aferir, ainda que não determinado, de pronto, o valor da
condenação, que este será inferior a 100 salários-mínimos, como
previsto no artigo 496, § 3o, III, do CPC Reexame necessário não
conhecido.

Trata-se de ação de procedimento comum promovida por Andreia de
Andrade Correia em face da Prefeitura Coronel Macedo objetivando a condenação da
requerida ao pagamento do adicional de insalubridade em grau a ser apurado por laudo
pericial, com o pagamento dos valores atrasados e reflexos, apostilando-se.
Segundo consta na petição inicial, autora é servidora pública municipal,
exercendo a função de gari, desde 24.02.2011. Afirma que exerce atividades em condições
caracterizadas e classificadas como insalubres e que vem recebendo adicional de
insalubridade no percentual de 20%; argumenta, entretanto, fazer jus ao percentual de
40%, nos moldes do Anexo 14, da NR 15 da Portaria 3428 do Ministério do Trabalho.
A r. sentença de fls. 381/385, integrada às fls. 407/408, cujo relatório é
adotado, julgou “PROCEDENTE a presente ação ajuizada por ANDREIA DE ANDRADE
CORREIA em face do MUNICÍPIO DE CORONEL MACEDO, para condenar a requerida
a incluir o adicional de insalubridade nos vencimentos da autora em grau máximo à razão
de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o piso salarial municipal a partir da data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001484-60.2016.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 11679
sua admissão, com os reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras, bem
assim ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, devendo
a correção monetária ser calculada desde o inadimplemento e os juros de mora consoante
o disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, contados desde a citação. Por força da
sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo
em 10% sobre o valor da causa.” Em sede de embargos de declaração, restou consignada a
sujeição da sentença ao reexame necessário, conforme o artigo 496, I, do CPC.
Não houve recurso voluntário (fl. 410).
Eis o breve relato.
Em que pese o Juízo a quo ter reconhecido a sujeição da r. sentença ao
reexame necessário, este não deve prevalecer.
Isto porque, in casu, considerando o valor do proveito econômico
pretendido (fls. 13/15 e 16/17), com a procedência do pedido, é possível aferir, ainda que
não determinado, de pronto, o valor da condenação, que este será inferior a 100 salários-
mínimos, como previsto no artigo 496, § 3o, III, do CPC.
Destarte, diante da ausência do pressuposto do cabimento do duplo grau
de jurisdição, qual seja, proveito econômico superior a 100 salários-mínimos em
detrimento do erário da Fazenda Municipal, inadmissível se mostra o reexame necessário.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do reexame necessário.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator